Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720458-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Suzi Ester Coelho Lim Agravado: Marcos Vinicius do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suzi Ester Coelho Lim contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0729184-58.2018.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora na qual o executado alega: (i) foram tornados indisponíveis o montante de R$ 51.666,89 em suas contas bancárias; (ii) os valores bloqueados são decorrentes da venda de imóvel único do executado, a qual ocorreu no final de 2021 pelo valor de R$ 340.000,00 para a compra de outro lote e construção, pagamento de cirurgia e sustento da família durante a pandemia. Requer: (i) o deferimento da gratuidade de justiça e (ii) o cancelamento da indisponibilidade irregular de R$ 41.475,18 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) da conta do Banco Inter de titularidade do executado, nos termos do artigo 354, §3o, I e §4o do Código de Processo Civil. Intimada, a exequente junta manifestação de id 123846871. Para o acolhimento da impugnação do executado, cumpre-lhe demonstrar que o imóvel alienado era o único de sua propriedade e que o produto da venda não foi dissipado. In casu, junta documentos que corroboram o alegado: (i) cessão de direitos id 121140523 em favor de Maria Darlene da Silva Santos, (ii) comprovante de recebimento dos valores que constavam na referida cessão na conta bloqueada - Banco Inter, agência 0001, conta corrente 10095421, (iii) comprovantes de gastos com a construção de lote. Em que pese o argumento da exequente de que "o suposto valor total da venda foi realizado em conta de terceiros e não na conta do executado", há comprovante de transferência posterior do terceiro que os recebeu em favor do executado (id 121140524). Sobre o argumento de que "não existe a menor condição de relacionar a venda de um imóvel (a qual não foi sequer comprovada) como bem de família, uma vez que o próprio executado afirma em sua peça que mora de aluguel, pagando o valor de R$ 1.300,00 mensais", vê-se que o referido pagamento de aluguel dá-se por ocasião da obra que vem sendo realizada no lote. Feitas tais considerações, recai sobre o valor penhorado no id 120266892, portanto, a impenhorabilidade própria dos bens de família, nos termos da Lei no 8.009/90. Por outro lado, o valor de R$ 10.085,21 bloqueado no Banco NU Pagamentos S.A. e o valor de R$ 106,50 bloqueado no Mercado Pago.com, não guardam relação com a venda do bem. Ademais, não houve impugnação quanto às referidas importâncias. Defiro a impugnação do executado para determinar o cancelamento da indisponibilidade de R$ 41.475,18 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), id 120266892, da conta do Banco Inter de titularidade do executado, nos termos do artigo 354, §3o, I e §4o do Código de Processo Civil. Os demais valores (R$ 10.191,71) deverão ser transferidos para conta vinculada a este Juízo e destinados à executada, seja por alvará de levantamento, seja por transferência, o que for solicitado. Indefiro a gratuidade de justiça ao executado, eis que não demonstrada sua hipossuficiência, mormente considerando suas movimentações bancárias. Feito, junte a exequente planilha atualizada do débito e requerida o que entender de direito. Intime-se a Curadoria Especial acerca do patrocínio da causa por advogada particular.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36580107), em síntese, que o agravado não demonstrou suficientemente a impenhorabilidade dos valores constantes em suas contas bancárias, que foram tornados indisponíveis pelo Juízo singular. Nesse contexto, afirma que os elementos de prova coligidos aos autos pelo recorrido, destinados à demonstração de que as quantias penhoradas são oriundas da alienação do único bem imóvel do devedor e que seriam empreendidas na compra de lote e construção de casa para sua moradia, não são suficientes para embasar as alegações de impenhorabilidade. Assevera que o instrumento negocial alusivo à alienação do bem imóvel do devedor não contém as respectivas assinaturas dos contratantes. Ressalta que o comprovante de pagamento alusivo à aquisição do novo lote está em nome de terceiro. Acrescenta que o recorrido não apresentou comprovante de recebimento do preço integral exigido na venda de seu imóvel, embora tenha sido convencionado o pagamento à vista, a ser efetivado por meio de depósito nas contas bancárias do alienante. Destaca, assim, que os valores encontrados nas contas de titularidade do agravado não condizem com a origem por ele apontada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam mantidas indisponíveis as quantias encontradas nas contas bancárias do recorrido, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a penhora efetivada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 36577598 e Id. 36577593). Foi determinada a intimação do agravado para oferecer eventuais contrarrazões ao recurso (Id. 36616245). Contra o referido despacho foram interpostos embargos de declaração pela agravante (Id. 37042230), com a finalidade de apontar que houve a reformulação da petição que veiculou o recurso para incluir requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 36580107). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Inicialmente, convém destacar que a petição que veiculou o presente recurso não continha requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 36577599). Posteriormente houve a inclusão do aludido requerimento (Id. 36580106), tendo sido trazida a “versão correta” das razões recursais (Id. 36580107). Nesse contexto, foi proferido despacho, com a determinação de intimação do agravado, para oferecer contrarrazões ao recurso (Id. 36616245). O ato processual aludido, no entanto, deixou de considerar a posterior correção das razões recursais, pois houve a inclusão de requerimento de concessão de efeito suspensivo. Por essa razão o referido requerimento não foi apreciado. Embora o art. 1022 do CPC preveja a interposição dos embargos de declaração contra decisões judiciais e a regra prevista no art. 1001 do aludido diploma legal enuncie que contra os despachos não são admissíveis recursos, no caso em análise é necessário reconhecer que a apresentação de novas razões recursais foi procedida em momento anterior ao despacho que determinou a intimação do agravado para oferecer eventuais contrarrazões. Assim, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deve ser apreciado. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a agravante se insurge contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora de dinheiro, ao fundamento de que a quantia expropriada é legalmente protegida, por se tratar de quantia oriunda da venda de bem de família. O bem de família legal consiste no imóvel que se ajusta à regra prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. A esse respeito, c convém registrar que o fundamento primário da criação desse instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. O foco, aliás, é a preservação da dignidade humana. Por essa razão é preciso ter em vista que, a priori, a proteção recai apenas sobre os bens imóveis, incluindo-se, por adesão, os bens móveis essenciais ou aqueles empregados para guarnecer a utilidade do bem imóvel. É necessário ressaltar que o art. 1o da Lei no 8.009/1990 não consagrou a inalienabilidade do bem imóvel protegido, mas apenas a impenhorabilidade. Assim, proprietário pode dispor do bem imóvel de família e aliená-lo a terceiros. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu o desmembramento de bem imóvel para efeito de penhora, uma vez que essa providência não importaria na descaracterização do bem. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ANDAR INFERIOR DA RESIDÊNCIA OCUPADO POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL E GARAGEM. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 98/STJ. MULTA. AFASTAMENTO. - A jurisprudência desta Corte admite o desmembramento do imóvel protegido pela Lei 8.009/90, desde que tal providência não acarrete a descaracterização daquele e que não haja prejuízo para a área residencial. - Na presente hipótese, demonstrou-se que o andar inferior do imóvel é ocupado por estabelecimento comercial e por garagem, enquanto a moradia dos recorrentes fica restrita ao andar superior. - Os recorrentes não demonstraram que o desmembramento seria inviável ou implicaria em alteração na substância do imóvel. Súmula 7/STJ. - É pacífica a jurisprudência do STJ de que os embargos declaratórios opostos com intuito de prequestionar temas de futuro recurso especial não têm caráter protelatório. Súmula 98 do STJ. Afastamento da multa. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 968.907/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 01/04/2009) Com efeito, a impenhorabilidade do bem de família não pode ser suscitada de modo absoluto e admite mitigações, a depender das peculiaridades da situação concreta. Caso contrário, estar-se-ia a estabelecer um trunfo insuperável em desfavor do credor. A propósito, a própria legislação de regência inseriu, por meio do art. 3o da Lei no 8.009/1990, as hipóteses de admissibilidade do afastamento dessa proteção legal. Apesar de não se encontrar caracterizada estritamente, a situação jurídica em concreto, no rol dos incisos do mencionado dispositivo legal, é preciso analisar a situação a partir das regras e princípios que compõem o ordenamento jurídico pátrio. Por isso o ponto central ora examinado consiste no fato de que o agravante alienou o suposto bem de família. Ainda que realmente gozasse da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990, esse mesmo diploma normativo não tratou de estender a aludida proteção ao dinheiro oriundo da venda do bem de família. Ora, diante da premissa de que a finalidade do bem de família é resguardar o direito à moradia da família, a venda desse bem não pode operar a automática transferência da proteção aos valores resultantes do aludido negócio jurídico. Assim, se o proprietário vendeu o bem imóvel, renunciou à aludida proteção. No caso em análise o agravado vendeu um bem imóvel pelo valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). A penhora recaiu sobre o coeficiente de 12,14% (quatro vírgula oito por cento) do valor total da venda, qual seja, a quantia de R$ 41.475,18 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos). Diante desse contexto o valor penhorado não é exorbitante e não se afigura irrazoável, pois não afeta as condições de subsistência do agravado. Assim, não pode ser acolhida a alegada violação à dignidade do recorrido em razão da penhora deferida pelo Juízo de origem. Além disso convém não perder de vista que os elementos de prova coligidos pelo recorrido nos autos do processo de origem não são suficientes para demonstrar que a quantia objeto da penhora é oriunda da venda de bem de família do agravado e que seria utilizada para promover a manutenção das condições adequadas de sua habitação. Note-se, ademais que: a) a cópia do instrumento negocial alusivo à venda do bem imóvel não contém nenhuma assinatura dos contratantes (Id. 121140523); b) os comprovantes de transferências bancárias não retratam o preço efetivamente ajustado (Id. 121140524) pelas partes; e c) o comprovante de transferência alusivo à aquisição do novo lote está em nome de terceiro (Id. 121140525), não sendo possível afirmar com segurança que as fotos da construção pretensamente erigida no local e os gastos com obras estejam realmente vinculados à aquisição de nova moradia pelo recorrido. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois o dinheiro oriundo da venda de bem de família não recebe necessariamente a mesma proteção de impenhorabilidade do bem alienado, não fossem também as peculiaridades destacadas no parágrafo precedente. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a desconstituição da penhora ocasionará evidente prejuízos à pretensão de satisfação do crédito pretendido. Feitas essas considerações, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter a indisponibilidade de valores encontrados em contas bancárias do recorrido, no valor de R$ 41.475,18. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator